Tribunal: TJPA
Processo: 0007009-75.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0007009-75.2017.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: EULALIA FROTA GOMES, ANTONIA FROTA GOMES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, referente à responsabilidade solidária dos
entes federativos no custeio de despesas de saúde, inclusive Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática está devidamente fundamentada quanto à aplicação do Tema 793 do STF; (
ii
) apurar se o agravo interno impugnou de forma específica os fundamentos determinantes da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada explicita os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a incidência do Tema 793, com análise das provas dos autos e indicação dos dispositivos constitucionais e precedentes aplicáveis.

O agravante limita-se a alegações genéricas de ausência de fundamentação, sem enfrentar de modo específico a responsabilidade solidária reconhecida nem a subsunção do caso concreto ao precedente vinculante.

A falta de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo interno, nos termos dos
arts
. 1.021, § 1º, e 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão que nega seguimento a Recurso Especial quando demonstra, de forma fundamentada, a aplicação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto.

O agravo interno que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 93, IX, 196 e 198; CPC/2015,
arts
. 1.021, § 1º, 1.030, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral); STF, ARE nº 1.521.316
AgR
-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STJ,
AgInt
na SS nº 3.430/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(4 a 11 de fevereiro de 2026),
por unanimidade,
n
ão conhecer

d
o agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará / Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jacundá (ID 29834979), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 289, § 2º, do RITJPA, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 28621262), que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855178/SE).

Nas razões recursais, a parte agravante sustentou que a decisão monocrática aplicou de forma genérica a tese do Tema 793, sem demonstrar sua efetiva pertinência
ao caso concreto. Alegou, por esse motivo, violação aos
arts
. 489, § 1º, incisos IV e V, e 1.030, I, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.

Ao final, pleiteou a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente admissão do Recurso Especial.

Foram
apresent
adas
as contrarrazões (ID

31299311
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, prepar
o dispensado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

C
ontudo
,
o agravo não preenche as condições para seu conhecimento
.

Isso porque a decisão monocrática (ID 28621262), que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Município agravante, apresentou de forma expressa as razões pelas quais o recurso não poderia prosperar, indicando os fundamentos determinantes do precedente aplicado, com menção aos dispositivos
legais
(
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF) e à jurisprudência do STF e do STJ. Ao final, concluiu pela subsunção do caso ao Tema 793 da repercussão geral, consignando que:

a documentação constante dos autos comprova o deslocamento e os gastos com TFD;

a invocação genérica da reserva do possível é insuficiente;

a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793, abrange o ressarcimento das despesas de TFD, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento e eventual ressarcimento entre os entes.

Dessa forma, não procede a alegação de que teria ocorrido mera remissão abstrata ao Tema 793.

Ao cotejar as razões do agravo interno com a decisão monocrática, verifica-se que o agravante não apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos centrais da decisão recorrida, a qual
, como visto,
enfrentou expressamente as provas dos autos e justificou a aplicação do Tema 793. Na realidade, o Município limitou-se a reiterar a afirmação de que a decisão seria genérica, sem rebater de modo direto e preciso os motivos pelos quais se reconheceu a responsabilidade solidária e a adequação do precedente.

Assim, conclui-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma específica, os pontos que reputa violados, sendo certo que o mero inconformismo não é suficiente para modificar a decisão, diante da ausência de dialeticidade e do descumprimento do dever de impugnação específica.

Isto porque “
o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne "todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto
” , sendo certo que “a
impugnação (parcial e genérica) aludida não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita
”(
AgRg
no
AREsp
n. 2.603.259/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 13/9/2024). O que impõe ao não conhecimento do agravo com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Sobre o assunto, trago a título de exemplo:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento
a
recurso extraordinário com agravo ante a deficiência na fundamentação acerca da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, o reexame de legislação infraconstitucional e a incidência das Súmulas 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão impugnada. III. Razões de decidir 3.
É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
. 4. Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil
, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 283 do STF.

(ARE 1521316
AgR
-
segundo, Relator
(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-12-
2024 PUBLIC
07-01-2025)

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado
.

3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
na SS n. 3.430/MA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)

À luz do exposto, julgo quea pleiteada reversão do julgado impugnado se torna inexequível, dada a não observância ao princípio da dialeticidade verificada pela ausência de impugnação específica ao decidido, tal como constatado nas alegações do agravante.

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo em recurso e
special
(art. 932, III, CPC),

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator/Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026